Tribunal: TJPA
Processo: 0803349-40.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803349-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0803349-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILSON SALES BELCHIOR - CE17314-A

AGRAVADO: FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO SA
contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegava excesso de execução em razão da aplicação incorreta de índices de atualização e da ausência de compensação de valores pagos em contratos posteriormente anulados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve a (i) legalidade dos cálculos homologados no cumprimento de sentença à luz do título executivo judicial; e (ii) possibilidade de compensação de valores não contemplada na sentença exequenda. Avalia-se ainda a (iii) existência dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida observou fielmente os critérios definidos no acórdão transitado em julgado, o qual fixou o INPC como índice de correção monetária e os juros de mora a partir do evento danoso.
4. A mera alegação de aplicação da Taxa SELIC não encontra respaldo no título executivo e tampouco configura probabilidade do direito.
5. O risco de dano grave ou de difícil reparação não restou demonstrado de forma concreta, inexistindo elementos que indiquem levantamento iminente de valores ou ameaça efetiva à esfera jurídica do agravante.
6. A compensação pretendida exige a prévia existência de crédito líquido e exigível, não admitida no cumprimento de sentença por ausência de previsão expressa no título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1.

"A ausência de correspondência entre a pretensão compensatória do devedor e os limites objetivos do título executivo impede o acolhimento da matéria em sede de cumprimento de sentença."

2.

"A tutela provisória recursal exige demonstração concreta do risco de dano grave e da probabilidade do direito alegado, não bastando a mera insurgência quanto à forma de cálculo da execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, 300, 509, §1º; CC, arts. 182 e 368.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por
Banco Bradesco S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira.

Sustenta o agravante, em apertada síntese, a existência de excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente, ao argumento de que houve descumprimento dos critérios de atualização fixados no título executivo judicial, notadamente quanto à aplicação da Taxa SELIC e à fixação do termo inicial dos juros.

Defende ainda o direito à compensação de valores eventualmente recebidos pela parte exequente em razão de contratos anulados, o que teria sido indevidamente desconsiderado pela decisão agravada.

Requer, em sede de tutela provisória recursal, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada, notadamente o prosseguimento da execução nos termos fixados pelo juízo a quo.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme certidão de ID 25923037.

O agravante apresentou Agravo Interno (id 26137702).

Em contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento do recurso manejado (id 26164541).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente presentes, razão pela qual conheço do recurso passando a proferir voto.

Prima facie, julgou prejudicada a análise do Agravo Interno interposto em face da decisão de indeferimento de efeito suspensivo, uma vez que o feito encontra-se devidamente instruído e apto a julgamento de mérito.

MÉRITO

A controvérsia trazida à apreciação deste Colegiado versa sobre a impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo Banco Bradesco S/A, na qual se sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de excesso de execução, por suposta inobservância dos parâmetros definidos no acórdão transitado em julgado; e (ii) o direito à compensação de valores alegadamente recebidos pela parte exequente, decorrentes de contratos declarados inexistentes.

A tutela provisória de natureza cautelar, que visa resguardar a utilidade do processo principal, requer a presença cumulativa dos seguintes requisitos: probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), consoante previsto também no art. 300 do CPC.

Pelo que se denota dos autos, a decisão agravada limitou-se a rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença com fundamento na coisa julgada material formada pelo acórdão exequendo, que estabeleceu de modo claro os critérios de atualização do crédito exequendo.

Dessa forma, a alegação de que teria havido aplicação indevida da Taxa SELIC não se sustenta à luz do título executivo judicial, que expressamente excluiu tal índice. A decisão agravada, portanto, apenas executou o julgado nos exatos termos em que fora proferido, não se verificando, ao menos nesta sede preliminar, mácula capaz de justificar a concessão da tutela suspensiva.

Quanto ao requisito do periculum in mora, também não se vislumbra risco concreto de lesão grave ou irreparável à esfera jurídica do agravante.

Não há nos autos qualquer indício de que tenha havido levantamento imediato de valores pela parte exequente ou de que tal levantamento esteja iminente e autorizado sem observância dos trâmites legais.

Ressalte-se que o simples prosseguimento da execução nos moldes homologados pelo juízo de origem não configura, por si só, dano grave ou irreversível, mormente quando ausente prova de risco concreto ou de prejuízo financeiro de grande monta, não sendo possível presumir, genericamente, o perigo baseado no inconformismo do devedor com os cálculos homologados.

Em relação à tese da compensação, o agravante invoca os arts. 182 e 368 do Código Civil para sustentar que a autora/exequente teria se beneficiado de valores oriundos de contratos posteriormente anulados, o que ensejaria restituição proporcional ou compensação dos montantes recebidos.

Entretanto, não há, no título executivo judicial, qualquer comando nesse sentido, tampouco restou comprovada a existência de crédito líquido, certo e exigível em favor do agravante, apto a ensejar compensação na forma da lei.

Como se sabe, o cumprimento de sentença não é a via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa nem para a formulação de pretensões autônomas, como seria o reconhecimento de crédito compensável, devendo eventual pretensão nesse sentido ser deduzida por meio da ação própria.

Assim, tendo em vista a inexistência de violação ao título executivo judicial, (a ausência de risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, e a inadequação da via executiva para o reconhecimento de compensação não prevista no título, mantenho na íntegra a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/08/2025